Tribunal: TJSP
Processo: 1033749-71.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033749-71.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TAM LINHAS
AÉREAS S/A, é apelado S-CAPITAL FOMENTO MERCANTIL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-71.2018.8.26.0224 -Voto no 46891
2
VOTO No 46891 (Processo Digital)
Apelação no 1033749-71.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Apelante: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Apelado: S-CAPITAL FOMENTO MERCANTIL EIRELI
Juiz sentenciante: Ricardo Felicio Scaff
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
DUPLICATA MERCANTIL CEDIDA À AUTORA - COMUNICAÇÃO
DA CESSÃO POR E-MAIL - CONVERSAS COM REPRESENTANTE
DA REQUERIDA QUE DÃO CONTA DO CONHECIMENTO DO
NEGÓCIO - FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE -
EVENTUAL PAGAMENTO À CREDORA ORIGINAL QUE NÃO
DESOBRIGA
A
DEVEDORA
PERANTE
A
CESSIONÁRIA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 184/186, julgando procedente a ação para constituir de pleno
direito título executivo judicial no valor de R$ 28.685,13, com correção
pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% a.m. do ajuizamento
da ação, arcando a ré com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação atualizado,
de relatório adotado.
Nas razões recursais, a requerida afirma que não foi
devidamente notificada da cessão do crédito, o qual foi adimplido perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-71.2018.8.26.0224 -Voto no 46891
3
a credora original, alega que o instrumento de cessão não possui firmas
reconhecidas, aguarda provimento (fls. 192/205).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 206/207).
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 210/230).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
A autora narra que firmou com a Padlock Engenharia
Civil e Industrial contrato de fomento mercantil, tendo lhe sido cedido um
crédito de R$ 25.763,06 atinente a duplicata mercantil relativa à NF
201700000000013, com vencimento em 01/12/2017, soma perseguida
nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-71.2018.8.26.0224 -Voto no 46891
4
A devedora, ora apelante, baseia sua defesa e seu
recurso na tese de inexistência de regular notificação acerca da trans-
ferência do crédito, reputando válido o pagamento feito à credora original.
Sem razão, contudo.
Com efeito, as mensagens trocadas entre represen-
tantes da cessionária e da companhia aérea, esta identificada como
Elaine Cristina Capelassi, da Diretoria de Tesouraria, revelam que desde
setembro de 2017 a devedora tinha conhecimento da cessão (fls. 19/20).
E tal conversa ou a qualidade da funcionária não foram
impugnadas pela ré, a qual se ateve ao e-mail de fls. 17/18, consistente na
notificação encaminhada ao endereço gestaodepagamentos@tam.com.br,
cuja existência também não foi negada pela recorrente.
Não bastasse, fato é que nem mesmo o suposto paga-
mento à cedente restou plenamente demonstrado, à míngua de apresen-
tação do respectivo comprovante, tendo a parte se limitado a apresentar
tela sistêmica, onde, entretanto, não se encontra o valor aqui discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-71.2018.8.26.0224 -Voto no 46891
5
Assim, não se cogita de ineficácia da comunicação, de
modo que inaplicável ao caso concreto o disposto no artigo 292 do CC,
porquanto devidamente atendido o seu artigo 290.
Nessa toada:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os
pedidos. Insurgência da embargante. Inadmissibilidade. Crédito
representado por duplicatas mercantis. Notificação extrajudicial, e-
mails trocados entre as partes e depoimento do cedente dos títulos
que comprovam o conhecimento da apelante da cessão realizada.
Pagamento efetuado em prol do cedente que não se justifica, tendo
em vista que a devedora tinha conhecimento da cessão. Embargante
que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000044-32.2017.8.26.0058; Relator (a):
Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data
de Registro: 20/03/2020)
Destarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios que bem
remuneram também o trabalho recursal.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033749-71.2018.8.26.0224 -Voto no 46891
6
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator